Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-04.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021699-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIEGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.487.921-03 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade na busca pessoal e violação à inviolabilidade domiciliar no ingresso dos policiais na residência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio do réu foi precedido de fundadas razões, pois ele foi avistado trafegando em motocicleta com placa ilegível, comportamento que motivou a abordagem policial.

4. A tentativa de fuga do apelante, que adentrou rapidamente em sua residência e descartou uma vasilha contendo drogas antes de ser abordado, constitui circunstância que legitima o ingresso policial sem necessidade de mandado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é permitido quando houver fundada suspeita e flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

A tentativa de fuga e o descarte de objetos suspeitos configuram circunstâncias aptas a justificar a medida, afastando eventual ilicitude da busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP,
arts. 240, § 2º, 244.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 940.718/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Diego Alves dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1021699-04.2024.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

no valor mínimo legal correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (id. 256001223 - Pág. 5).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da apreensão das drogas, sob o argumento de inexistência de fundadas suspeitas que justificassem a violação de domicílio. Em consequência, requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 264352753 - Pág. 13).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (ID 264738755 - Pág. 32).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 265119767 - Pág. 4).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Inicialmente, convém registrar que o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime de tráfico de drogas, resumindo a sua argumentação à suposta ilicitude da abordagem policial, que teria sido realizada sem a existência de fundadas suspeitas, situação que, se reconhecida, esvaziaria o conjunto probatório e impediria a manutenção de sua condenação.

Delimitada a matéria recursal,

constata-se dos autos que o apelante
Diego Alves dos Santos
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006
, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) na data de 20/08/2024, por volta das 16h00min, na Rua Quatro ou Gentil Dellachia, n. 313, Bairro Jardim Santa Laura, nesta cidade, o denunciado DIEGO ALVES DOS SANTOS, conhecido por “BOLINHA”, foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo, guardar e manter em depósito 13 (treze) porções, pesando 14,34 g (quatorze gramas e trinta e quatro centigramas), e outras 06 (seis) porções, perfazendo massa de 48,42 g (quarenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras, de COCAÍNA (13 porções), e as demais, de MACONHA (06 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 167045023.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado, já conhecido por comercializar entorpecentes no referido endereço, trafegando em uma motocicleta Honda, com a placa de identificação dobrada e ilegível, sendo que o mesmo, ao perceber que seria abordado, parou o veículo, dispensou uma vasilha, e adentrou em sua residência.

Diante da justa causa, os policiais adentraram no imóvel, oportunidade em que o denunciado, que estava na cozinha, de forma intencional, quebrou seu aparelho celular, jogando-o no solo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Logo, DIEGO foi abordado, e, em revista, os policiais apreenderam, no seu bolso, 01 (uma) porção de maconha, bem como a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), em dinheiro, e, no chão, o referido aparelho celular, marca Samsung, cor preta.

Colhe-se que, ao verificarem o conteúdo da vasilha dispensada por DIEGO, os policiais apreenderam as 13 (treze) porções de cocaína e 01 (uma) outra porção de maconha, embaladas e prontas para venda

Em busca domiciliar, os policiais encontraram, na mesa da cozinha, 01 (uma) tesoura, diversas sacolas cortadas, 01 (um) rolo de plástico filme com resquícios de drogas, e outras 04 (quatro) porções de maconha, também individualizadas e embaladas (Termo de Exibição e Apreensão, ID 167045015).

Diante disso, DIEGO foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado sobre as drogas, dinheiro e petrechos do tráfico apreendidos, optou pelo silêncio. (...)” ID. 256001173 - Pág. 3.

Após o regular trâmite processual, a Magistrada singular, em decisão proferida de forma oral, julgou procedente a ação penal, condenando Diego Alves dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando que a mera alegação de que o apelante estava em "atitude suspeita" não configura, por si só, fundada suspeita apta a legitimar a realização da busca pessoal. Ademais, assevera que a posterior constatação de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na residência do apelante, em afronta à norma constitucional que assegura o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, tornando imprestáveis as provas obtidas.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Na fase policial, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 256000749 - Pág. 2).

Por outro lado, em seu depoimento perante a autoridade policial, o PMMT
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
narrou que a equipe do Grupo de Apoio em Rondas visualizou o apelante trafegando em uma motocicleta Honda de cor vermelha, cuja placa encontrava-se dobrada e ilegível. Ao tentar realizar a abordagem, o apelante parou o veículo, desceu e adentrou a residência. Durante a fuga, foi observado que o suspeito descartou uma pequena vasilha antes de ingressar no imóvel.

A abordagem ocorreu já na cozinha da residência, momento em que o apelante retirou um celular do bolso e o arremessou ao solo, danificando o aparelho. Procedida a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso direito 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e, no bolso esquerdo, a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie. Ao verificar o conteúdo da vasilha descartada pelo suspeito, foram localizados 13 (treze) invólucros de substância análoga à cocaína e 1 (um) invólucro de substância análoga à maconha.

Além disso, sobre a mesa da cozinha da residência, foram encontrados mais 4 (quatro) invólucros contendo substância análoga à maconha, totalizando 13 (treze) invólucros de substância análoga à cocaína e 6 (seis) invólucros de substância análoga à maconha,
in verbis
:

“ (...) QUE A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO EM RONDAS PELO ENDEREÇO CITADO VISUALIZOU O SUSPEITO TRAFEGANDO EM UMA MOTOCICLETA HONDA DE COR VERMELHA COM A PLACA DOBRADA E ILEGÍVEL, AO TENTAR REALIZAR A ABORDAGEM O MESMO PAROU E DESCEU DA REFERIDA ENTRANDO NA RESIDÊNCIA CITADA ACIMA, FOI VISUALIZADO QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO DISPENSOU UMA VASILHA PEQUENA, E LOGO ADENTROU A CASA, QUE FOI FEITA ABORDAGEM DO MESMO JÁ NA COZINHA DA CASA ONDE O SUSPEITO RETIROU O CELULAR DO BOLSO E JOGOU AO SOLO QUEBRANDO O APARELHO. FOI FEITA A BUSCA PESSOAL E EM SEU BOLSO DIREITO FOI ENCONTRADO 1 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA E NO BOLSO ESQUERDO A QUANTIA R$1045,00 EM ESPÉCIE, AO VERIFICAR O QUE HAVIA NA VASILHA DISPENSADA CONSTATOU-SE 13 (TREZE) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, E 1 INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA. NA MESA DA COZINHA DA CASA FOI ENCONTRADO UMA TESOURA, SACOLA CORTADAS, PLÁSTICO FILME COM VESTÍGIOS DE ENTORPECENTE (USADOS NORMALMENTE PARA EMBALAR SUBSTANCIA ILÍCITA) E MAIS 4 (QUATRO) INVÓLUCROS CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA À MACONHA TOTALIZANDO 13 (TREZE) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA E 6 (SEIS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO POSSUI PASSAGEM CRIMINAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO) CONHECIDO COMO VULGO "BOLINHA" SENDO QUE DENUNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES JÁ DAVAM CONTA QUE ESSE SUSPEITO PRATICA A VENDA DE ENTORPECENTES ILÍCITOS NESSE LOCAL. E AINDA A ATITUDE DE QUEBRAR O APARELHO CELULAR É NA TENTATIVA DE OCULTAR INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E COM O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (...)”

ID. 256000745 - Pág. 2

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Rogério Do Monte Pires (ID. 256000746 - Pág. 1).

Na fase judicial, foi colhido o depoimento da testemunha
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
, policial militar da PMMT, o qual narrou que

já haviam recebido denúncia anônima informando que o apelante estaria realizando comércio ilícito na região. Ao visualizá-lo trafegando com a placa da motocicleta dobrada, procederam à abordagem. O suspeito parou o veículo em frente à residência, adentrou o imóvel e, antes disso, descartou uma pequena vasilha.

Na sequência, foi realizada a abordagem no interior da casa, ocasião em que o apelante retirou o celular do bolso e o quebrou. Durante a busca pessoal, foram encontradas uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro em espécie. Na cozinha, foram visualizados invólucros contendo entorpecentes, sacolas cortadas, uma tesoura e plástico filme com vestígios de maconha. Ao verificar a vasilha descartada pelo suspeito, constatou-se a presença de mais substâncias análogas à cocaína.

“Que já tinham recebido denúncia anônima que o suspeito já vinha

realizando o comércio lítico na região, e ao

visualizou o suspeito com a placa dobrada o que motivou a abordagem, e ao parar a moto na residência, entrou e dispensou uma vasilha pequena, na sequência realizou a abordagem dentro da casa, ocasião que tirou o celular do bolso e quebrou o celular. Na busca pessoal encontrou uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie. Na cozinha, visualizou embalagem de entorpecente, sacola cortada, tesoura, plástico filme com vestígio de maconha, e ao visualizar a vasilha dispensada foi encontrada mais cocaína.” Mídia (ID 256001221 - Pág. 1).

A testemunha, PMMT, Rogério Do Monte Pires,

em juízo,

declarou que estava em patrulhamento no bairro Santa Laura quando o apelante, ao avistar a viatura, conseguiu adentrar sua residência. Durante a abordagem pessoal, foram encontradas em seu bolso porções de maconha, cocaína e uma quantia em dinheiro, embora não recorde a quantidade exata. Ao proceder à revista no interior da residência, localizaram-se mais entorpecentes. Além disso, na cozinha, o suspeito quebrou o celular ao arremessá-lo ao solo,
in verbis:

“Estava em patrulhamento no bairro Santa Laura, quando o rapaz viu a viatura, conseguiu entrar na residência dele, e ao realizar a abordagem pessoal, encontrou no bolso maconha, cocaína e dinheiro, mas não lembra a quantidade, e dentro da residência encontraram mais entorpecente. E, na cozinha quebrou o celular, ele bateu na parede e jogou o celular no solo” Mídia (256001221 - Pág. 1).

O apelante
Diego Alves dos Santos
, em juízo, afirmou que não estava na rua no momento da abordagem, alegando que os policiais invadiram sua residência. Reconheceu que as drogas encontradas no local eram de sua propriedade, porém sustentou ser apenas usuário, consumindo tanto maconha quanto cocaína, e declarou ser dependente desde os 12 anos de idade.

Neste contexto, verifica-se que a abordagem policial foi respaldada em elementos concretos e objetivos prévios, aptos a demonstrar a existência de justa causa para a adoção da medida. Em especial, destaca-se o fato de que a motocicleta conduzida pelo Apelante apresentava
a placa de identificação dobrada e ilegível,
circunstância que, por si só, já justificaria a fiscalização. Ademais, ao perceber a presença da viatura, o Apelante adotou comportamento suspeito, parando abruptamente o veículo, descartando uma vasilha e adentrando rapidamente em sua residência, conduta típica de quem busca se desfazer de material ilícito.

Diante da suspeita concreta e da tentativa de fuga do Apelante, os policiais ingressaram na residência, momento em que o réu, de forma intencional, destruiu seu aparelho celular, evidenciando a tentativa de ocultar provas.

Durante a revista pessoal, foram encontradas no bolso do Apelante uma porção de maconha e a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie. Na vasilha descartada pelo réu, foram apreendidas 13 (treze) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, todas embaladas e prontas para comercialização. Além disso, na busca domiciliar, foram localizadas mais 4 (quatro) porções de maconha.

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal não

comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 todos do Código de Processo Penal.

Quanto à busca domiciliar, constata-se que a diligência não foi arbitrária, mas decorreu de
coleta progressiva
de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, não se verificando a nulidade apontada.

No ponto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

7. No caso, o contexto narrado nos autos, a priori, não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, que só procederam à busca domiciliar após a realização de prévias diligências para confirmar "denúncia anônima especificada" e após encontrarem drogas com a paciente que teria saído há pouco do local. Portanto, os dados até então colacionados indicam que a busca domiciliar decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 940.718/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Logo, não prospera a alegação de que a busca pessoal e domiciliar foram realizadas sem justa causa.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025